Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS E LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas em local próximo a escolas e de grande circulação. A Defesa pleiteia a estipulação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, considerando a pena aplicada de para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade e a adequação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Comprovada a autoria e a materialidade do furto, mantém-se a condenação do acusado.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, estipulada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, é justificada a aplicação de um regime mais gravoso em razão da reincidência, sendo adequada a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena conforme precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.